Tribunal: TJDFT
Processo: 0739240-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE CULPA DO LOCATÁRIO. CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO. REPAROS. PAGAMENTO DE DESPESAS NÃO COMPROVADO. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os requeridos a pagarem o valor de R$ 1.000,00, referente ao aluguel do período de 17/08 a 10/09/2021; o valor do IPTU/TLP do ano de 2021, apenas até o mês de agosto/2021 e o valor de R$ 140,60, referente à taxa condominial proporcional aos 10 dias do mês de setembro/2021 e improcedente o pedido contraposto.
2. Na origem a autora ajuizou ação em que pretende a condenação dos réus a lhe pagarem o valor de R$ 7.096,06, nos termos da emenda de ID 51920316. Narrou que firmou com os réus, em 16/03/2020, contrato de locação do imóvel residencial, com aluguel mensal no valor de R$ 1.200,00, vencimento no dia 07 do mês consecutivo e vigência no período de 18/02/2020 a 18/02/2021. Argumentou que as partes acordaram a prorrogação do contrato até novembro de 2021, de forma verbal, contudo os requeridos abandonaram o imóvel no mês de agosto de 2021, deixando as chaves com uma vizinha. Ponderou que suportou prejuízos nos seguintes valores: R$ 2.400,00 (aluguel setembro e outubro/2021); R$ 843,64 (condomínio setembro e outubro/2021); R$ 140,00 (energia elétrica setembro/2021); R$ 749,80 (IPTU/TLP-2021); R$ 1.962,62 (gasto com mão de obra e material de pintura) e R$ 1000,00 (reparo box banheiro). Destacou que foi necessária a realização de pintura em dois momentos para retirar as cores das paredes.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento da gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram ofertadas contrarrazões, com impugnação ao pedido de gratuidade de justiça (ID 51920347).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na comprovação de culpa do inquilino acerca da rescisão contratual e na existência de danos materiais indenizáveis. Em suas razões recursais, a recorrente alega que os recorridos manifestaram interesse em permanecer no imóvel até novembro/2021, bem como que a rescisão antecipada da locação ocorreu por culpa dos recorridos. Argumenta que os recorridos deixaram o imóvel em situação diversa da originalmente recebida, com a utilização de papel de parede, bem como não prestaram conta do aluguel de agosto e outras despesas. Defende que os recorridos devem arcar com o pagamento dos alugueis dos meses de setembro e outubro/2021 e demais acessórios, sendo condomínios no valor de R$ 1.843,64 e despesas com IPTU e energia no importe de R$ 2.962,62. Sustenta que os danos materiais suportados pela autora, no importe de R$ 2.962,62, acerca da pintura do imóvel e substituição de Box, foram devidamente comprovados. Requer a condenação dos recorridos a lhe pagarem o valor de R$ 2.400,00 (aluguel setembro e outubro/2021); R$ 1.843,64 (condomínio setembro e outubro/2021); R$ 889,80 (energia elétrica setembro/2021 e IPTU/TLP-2021) e R$ 2.962,62, a título de danos materiais.
5. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada, conquanto atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que o impugnante comprovasse ocultação de renda e/ou qualquer dado que pudesse levar à conclusão diversa.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
7. No caso, restou incontroverso a existência de contrato de locação do imóvel em questão e que a entrega das chaves ocorreu em 10/09/2021 (ID 51920308, pág. 2). A recorrente não comprovou que eventual desocupação antecipada do imóvel ocorreu por culpa dos recorridos, sobretudo diante da demora na realização de reparos de vazamento no apartamento, impossibilitando a utilização do banheiro, conforme diálogos de ID 51920284, pág. 3/6. Logo, incabível a condenação dos recorridos a arcarem, após a data de entrega das chaves, ou seja, 10/09/2021, com despesas integrais de alugueis, taxa de condomínio, IPTU/TLP e conta de energia, a qual inclusive venceu em novembro de 2021 (ID 51920200, pág. 2). Correta, portanto, a sentença que limitou os débitos ao período de efetiva ocupação do imóvel pelos recorridos.
8. Quanto aos danos materiais, a autora não faz jus à reparação do valor de R$ 2.962,62, referente às despesas com pintura do apartamento e reparo no Box do banheiro, sobretudo na medida em que no laudo de vistoria, datado de 16/03/2020 (ID 51920179, pág. 7), já havia observação acerca da necessidade de pintura nos quartos e portas. A recorrente não comprovou que efetivamente suportou o pagamento de material e mão de obra para pintura do imóvel, uma vez que os documentos de ID 51920180, pág. 3/4 são simples orçamento de materiais, não possuindo valor fiscal e o recibo de ID 51920184, pág. 3, e não são suficientes para atestar o efetivo desembolso da quantia pela recorrente. As fotografias juntadas pela autora (IDs 51920270 51920271), por si só, também não comprovam que a recorrente arcou com despesas de pintura do imóvel após sua desocupação pelos recorridos. Em relação aos reparos no box do banheiro, o recibo de ID 51920184, pág. 2 não indica onde o serviço foi prestado, constando apenas endereço diverso do imóvel objeto da locação, aparentemente do prestador do serviço. Os documentos não podem ser admitidos como suficientes para fins de condenação em indenização por danos materiais. Assim, incabível a condenação dos recorridos a repararem os alegados danos materiais.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
10. Condenada a recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.